Tribunal: TJES
Processo: 5004708-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004708-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIO CELOMAR FONSECA DE AVILA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 5.741/71. CONTRATO NÃO VINCULADO AO SFH. EXECUÇÃO PELO SALDO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Elio Celomar Fonseca de Avila e Neuza Oliveira de Avila contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003807-16.2007.8.08.0024. Os Agravantes alegaram prescrição, nulidade da citação editalícia, ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título, com base na tese de quitação integral da dívida após a adjudicação do imóvel hipotecado, conforme o art. 7º da Lei nº 5.741/71.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação do imóvel pelo credor implica a extinção do saldo remanescente da dívida, à luz da Lei nº 5.741/71; (ii) analisar se a mera previsão contratual de possibilidade de adoção do procedimento da Lei nº 5.741/71 implica a vinculação do contrato ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração do saldo remanescente prevista no art. 7º da Lei nº 5.741/71 aplica-se exclusivamente a contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, o contrato de financiamento não está vinculado ao SFH, sendo regido pelo Sistema Hipotecário comum (Carteira Hipotecária), com recursos próprios da instituição financeira, o que afasta a incidência da Lei nº 5.741/71.

5. A cláusula contratual que faculta ao credor a escolha entre os ritos processuais da Lei nº 5.741/71, do Decreto-Lei nº 70/66 ou do Código de Processo Civil tem natureza procedimental, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do contrato ou vinculá-lo materialmente ao SFH.

6. O prosseguimento da execução pelo saldo remanescente está expressamente autorizado pelo art. 876, § 4º, II, do CPC, nos casos em que o valor da adjudicação é inferior ao crédito exequendo.

7. A adjudicação do imóvel, realizada segundo o rito do CPC, não exonera o executado do pagamento da diferença devida, sendo legítima a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adjudicação de imóvel em execução regida pelo Código de Processo Civil não extingue o saldo devedor remanescente quando o valor do bem for inferior ao crédito, nos termos do art. 876, § 4º, II, do CPC.

2. A aplicação da exoneração prevista no art. 7º da Lei nº 5.741/71 restringe-se aos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

3. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de adoção de diferentes ritos processuais não altera a natureza jurídica do contrato, nem vincula o financiamento ao SFH.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 876, § 4º, II; Lei nº 5.741/71, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.801.460/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.02.2021, DJe 05.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIO CELOMAR FONSECA DE AVILA e NEUZA OLIVEIRA DE AVILA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003807-16.2007.8.08.0024, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Agravantes.

Na referida exceção, os Agravantes arguiram, em síntese, a prescrição, a nulidade da citação editalícia, a ilegitimidade passiva e, como tese central, a inexequibilidade do título em razão da adjudicação do imóvel hipotecado, o que, segundo eles, exoneraria o pagamento do saldo devedor remanescente, com base na Lei nº 5.741/71.

O juízo
a quo
, ao analisar a matéria, rechaçou todas as teses, destacando que o prazo prescricional não se consumou, a citação foi válida e, crucialmente, que a Lei nº 5.741/71 é inaplicável ao caso, pois o contrato de financiamento em questão não é vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Irresignados, os Agravantes interpuseram o presente recurso (ID 8018348), centrando sua argumentação na aplicabilidade da Lei nº 5.741/71 e na consequente extinção da execução pelo saldo remanescente após a adjudicação do bem pelo banco Agravado.

Inicialmente, os Agravantes pleitearam o benefício da gratuidade de justiça. Em decisão monocrática (ID 13915468), esta Relatoria indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento do preparo, o que foi devidamente cumprido (IDs 14134573 e 14134574).

O Agravado, em contrarrazões (ID 8325767), pugnou, em suma, pelo não provimento do recurso, sustentando a correção da decisão agravada e reforçando a inaplicabilidade da Lei nº 5.741/71 ao contrato executado, por não se tratar de financiamento pelo SFH, estando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente amparado pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIO CELOMAR FONSECA DE AVILA e NEUZA OLIVEIRA DE AVILA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003807-16.2007.8.08.0024, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Agravantes.

Na referida exceção, os Agravantes arguiram, em síntese, a prescrição, a nulidade da citação editalícia, a ilegitimidade passiva e, como tese central, a inexequibilidade do título em razão da adjudicação do imóvel hipotecado, o que, segundo eles, exoneraria o pagamento do saldo devedor remanescente, com base na Lei nº 5.741/71.

O juízo
a quo
, ao analisar a matéria, rechaçou todas as teses, destacando que o prazo prescricional não se consumou, a citação foi válida e, crucialmente, que a Lei nº 5.741/71 é inaplicável ao caso, pois o contrato de financiamento em questão não é vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Irresignados, os Agravantes interpuseram o presente recurso (ID 8018348), centrando sua argumentação na aplicabilidade da Lei nº 5.741/71 e na consequente extinção da execução pelo saldo remanescente após a adjudicação do bem pelo banco Agravado.

Inicialmente, os Agravantes pleitearam o benefício da gratuidade de justiça. Em decisão monocrática (ID 13915468), esta Relatoria indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento do preparo, o que foi devidamente cumprido (IDs 14134573 e 14134574).

O Agravado, em contrarrazões (ID 8325767), pugnou, em suma, pelo não provimento do recurso, sustentando a correção da decisão agravada e reforçando a inaplicabilidade da Lei nº 5.741/71 ao contrato executado, por não se tratar de financiamento pelo SFH, estando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente amparado pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a tese de quitação do débito pela adjudicação do imóvel com base na Lei nº 5.741/71.

Adianto que o recurso
não merece provimento.

A decisão agravada se mostra irretocável, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacificada sobre a matéria. O ponto fulcral da argumentação dos Agravantes é a suposta exoneração da dívida remanescente, conforme o artigo 7º da Lei nº 5.741/71, que dispõe:

Art. 7º Não havendo licitante na praça pública, o Juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao exeqüente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o restante da dívida.

Ocorre que, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau e pelo Agravado, tal dispositivo legal possui aplicação restrita e específica. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que as regras da Lei nº 5.741/71, incluindo a exoneração do saldo devedor, aplicam-se
exclusivamente aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC . INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF . MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA HIPOTECÁRIO. LEI 5.741/71 . INAPLICABILIDADE. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. 1 . Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, em razão de suposta existência de saldo remanescente decorrente de contrato de mútuo hipotecário firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 27/01/1987. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/10/2018 . Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se é possível a cobrança de saldo residual porventura existente após a arrematação de imóvel pelo credor em contrato de mútuo hipotecário (modalidade de Carteira Hipotecária). 4 . Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts . 131, 165 e 458, II, do CPC/73. 6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 7.
As regras previstas na Lei 5.741/71 somente são aplicáveis aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao SFH
. 8.
Não se verifica, nos financiamentos imobiliários regidos pelo Sistema Hipotecário, obstáculo à execução, pela credora, do saldo remanescente existente após a arrematação do imóvel
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1801460 SP 2018/0227197-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)

No caso dos autos, a decisão agravada é expressa ao afirmar que "
o contrato celebrado entre as partes não é vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH)
". Os Agravantes, por sua vez, não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar essa premissa fática.

Tratando-se, portanto, de um contrato de financiamento regido pelo Sistema Hipotecário comum (Carteira Hipotecária), com recursos próprios da instituição financeira, a norma aplicável à adjudicação é a do Código de Processo Civil. O artigo 876, § 4º, inciso II, do CPC (correspondente ao art. 685-A, § 1º, do CPC/73, vigente à época dos fatos), estabelece de forma inequívoca:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

Dessa forma, a adjudicação do imóvel por valor inferior ao da dívida não tem o condão de extinguir a obrigação, permitindo ao credor prosseguir com a execução pela diferença apurada.

Adicionalmente, cumpre enfrentar o argumento específico levantado pelos Agravantes em suas razões recursais, de que a simples menção à Lei nº 5.741/71 na
Cláusula Vigésima Quarta
do contrato seria prova cabal de sua vinculação ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

O argumento não merece prosperar.

A referida cláusula contratual possui natureza eminentemente procedimental, conferindo ao credor uma
faculdade de escolha
do rito processual a ser adotado em caso de execução, e não uma determinação sobre a natureza material do contrato. Transcreve-se o teor:

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
- No caso de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas no presente contrato, a BCI poderá escolher que o processo de execução hipotecária seja o previsto no Código de Processo Civil, na Lei 5.741/71 ou no Decreto-Lei nº 70/66, com o que concorda(m) o(s) DEVEDOR(ES).

A interpretação de que tal cláusula vincularia o contrato ao SFH é equivocada, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, é imperativo distinguir a natureza da cláusula contratual da natureza do contrato em si. Uma cláusula de eleição de procedimento, como a presente, não possui o condão de alterar a natureza jurídica substantiva do negócio firmado.

A vinculação de um financiamento ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) é definida por seus elementos constitutivos essenciais, como a origem dos recursos e o estrito cumprimento das normas específicas do sistema, e não por uma mera opção de rito processual. A cláusula em tela, portanto, apenas amplia o leque de ferramentas processuais à disposição do credor, sem modificar a essência do contrato.

Nesse contexto, ao elencar três vias processuais distintas, o contrato estabelece uma prerrogativa de escolha para o credor. No caso concreto, o Agravado, ao ajuizar a execução, exerceu sua opção e
adotou o procedimento previsto no Código de Processo Civil
. Tal escolha é evidenciada pela própria tramitação do feito, que incluiu, por exemplo, a avaliação judicial do bem antes da adjudicação — um ato típico do rito do CPC e inexistente na execução especial da Lei 5.741/71.

Diante disso, a tese dos Agravantes revela-se logicamente insustentável. Não se pode, após o credor ter feito sua escolha por um dos caminhos processuais, pretender a aplicação das regras de um caminho que foi expressamente preterido. As consequências jurídicas da execução devem, necessariamente, seguir o rito que foi efetivamente instaurado e observado durante todo o curso do processo, tornando incabível a aplicação de normas pertencentes a um procedimento não adotado.

Portanto, a Cláusula Vigésima Quarta, ao contrário do que sustentam os Agravantes, apenas reforça a correção da decisão agravada.
Ao optar pelo rito do Código de Processo Civil, o Agravado submeteu a execução às regras deste diploma, incluindo a que autoriza o prosseguimento pelo saldo devedor remanescente, afastando por completo a incidência da norma de exoneração da Lei nº 5.741/71
.

Neste sentido, a decisão do juízo de origem, ao rejeitar a tese dos Agravantes, está em perfeita sintonia com a legislação processual e com a jurisprudência vinculante do STJ, de modo que não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que de forma clara e fundamentada afastou a pretensão dos executados.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão do juízo de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar